Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO. CADASTRO NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. O art. 246, §1o do CPC e o art. 2o da Portaria GC no 160/17 – TJDFT determinam que toda pessoa jurídica deve aderir ao sistema de acesso ao PJe. A lei excepcionou dessa obrigatoriedade apenas as microempresas e as empresas de pequeno porte.

2. O Condomínio edilício, rural ou urbano, não tipifica sociedade empresária. É ente despersonalizado, com obrigações e deveres próprios, possuindo capacidade processual para realizar em juízo todos os atos necessários à prestação jurisdicional (CPC, art. 75, XI).

3. Como ente despersonalizado, o Condomínio edilício não está obrigado a aderir ao sistema de acesso ao PJe, o que é, contudo, recomendável.

4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).

5. Assim como a parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o ), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido